Tribunal: TJPA
Processo: 0000814-11.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000814-11.2006.8.14.0301

APELANTE: FRANKLIN LOBATO PRADO

APELADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação de advogado por retenção indevida de valores e ausência de prestação de contas, com restituição de R$ 2.018,45 e indenização por danos morais de R$ 5.000,00. O embargante alega omissão quanto aos honorários e à ilegitimidade ativa, contradição sobre custas processuais, obscuridade quanto ao cerceamento de defesa e requer efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto aos honorários e à legitimidade ativa; (ii) estabelecer se há contradição na análise das custas processuais; (iii) determinar se houve obscuridade ou omissão quanto ao cerceamento de defesa e à valoração das provas; e (iv) verificar se os embargos são meio adequado para rediscutir o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do julgado.

4. O acórdão enfrentou expressamente a legitimidade ativa e a responsabilidade civil do advogado, afastando, ainda que implicitamente, a tese de honorários pendentes.

5. Não há contradição quanto às custas, pois foi reconhecida comprovação parcial de despesas, remanescendo saldo sem justificativa diante dos valores recebidos.

6. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois a ausência injustificada às audiências implicou preclusão da prova testemunhal, sendo a controvérsia predominantemente documental.

7. A insurgência quanto à valoração das provas e a reiteração de teses já examinadas configuram inconformismo com o resultado, não vício sanável por embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 30845296 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por em ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando a entrega de documentos, condenando ao pagamento de R$2.018,45 por danos materiais e R$5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de contraditório quanto a documentos novos; (ii) estabelecer se o autor detém legitimidade ativa para postular em nome próprio; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas; (iv) apurar a responsabilidade civil do advogado por retenção de valores e documentos; e (v) verificar a existência de direito ao crédito pleiteado em recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de justiça gratuita deve ser acolhido quando a parte comprova, por documentos hábeis, a hipossuficiência econômica, especialmente quando demonstrada a ausência de patrimônio relevante e rendimentos limitados.

4. A preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhimento quando comprovada a contratação pessoal de serviços advocatícios e a titularidade do direito material deduzido em juízo.

5. A alegação de nulidade por ausência de contraditório não subsiste quando os documentos impugnados não foram decisivos para a formação do convencimento do juízo e não causaram prejuízo processual, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

6. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa injustificadamente de comparecer às audiências designadas, perdendo a oportunidade de produção de prova testemunhal.

7. A responsabilidade civil do advogado decorre da omissão no dever de prestar contas e da retenção indevida de valores recebidos de seu cliente, violando os deveres ético-profissionais e configurando danos materiais e morais indenizáveis.

8. O dano moral é presumido nas hipóteses de quebra da confiança na relação advogado-cliente, sendo desnecessária a demonstração específica do prejuízo.

9. A pretensão deduzida no recurso adesivo é improcedente quando ausente prova da titularidade do crédito e do conteúdo do suposto acordo extrajudicial, sendo insuficientes documentos unilaterais sem valor probatório autônomo.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos desprovidos.”

O embargante alega, em síntese, que o acórdão teria sido omisso ao reconhecer a existência de contrato entre as partes sem apreciar a questão dos honorários advocatícios supostamente devidos e não pagos pelo embargado. Argumenta que prestou serviços advocatícios exclusivamente em favor do Espólio de João Evangelista Moita Prado e de sua genitora, jamais tendo atuado diretamente em nome do embargado, o que configuraria ilegitimidade ativa.

Aponta suposta contradição ao afirmar que este Relator teria alegado que o embargante não pagou custas processuais, quando, segundo sustenta, comprovou o pagamento de valores nos processos em que prestou serviços, circunstância que não teria sido observada no julgado.

Quanto à obscuridade, alega que o acórdão não teria enfrentado adequadamente os argumentos de ilegitimidade do embargado, considerando que os serviços advocatícios foram prestados em favor do espólio do pai do embargado.

O embargante reitera os fundamentos do recurso de apelação, insistindo na tese de que não prestou serviços em nome do embargado, invoca o artigo 476 do Código Civil sobre a exceção do contrato não cumprido, questiona a valoração das provas documentais produzidas e renova a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas.

Adicionalmente, o embargante menciona que o embargado teria admitido publicamente exercer agiotagem junto a colegas de trabalho, requerendo que este fato fosse comunicado ao Ministério Público do Estado do Pará.

Pugna pela reforma do acórdão com efeito modificativo, postulando a declaração de inexistência de obrigação de pagamento de valores a título de custas processuais e danos morais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

O embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao reconhecer a existência de contrato entre as partes sem apreciar a questão dos honorários advocatícios supostamente devidos pelo embargado pelos serviços prestados.

Não lhe assiste razão. O acórdão enfrentou expressamente a preliminar de legitimidade ativa, consignando que restou comprovada a contratação pessoal de serviços advocatícios e a titularidade do direito material deduzido em juízo pelo embargado. Tal fundamentação consta de forma clara e precisa do julgado.

O fato de o embargante discordar da conclusão adotada não transforma fundamentação expressa em omissão. A questão dos honorários advocatícios não constitui ponto ignorado pelo acórdão, mas tese meritória que foi implicitamente afastada ao se reconhecer a responsabilidade civil do advogado por retenção indevida de valores e ausência de prestação de contas adequada.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada dispositivo legal invocado pelas partes, nem a examinar minuciosamente todos os argumentos apresentados, bastando que enfrente a questão jurídica central de forma fundamentada, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos.

O embargante sustenta haver contradição ao afirmar que este Relator teria declarado que ele não pagou custas processuais, quando teria comprovado o pagamento de valores nos processos em que prestou serviços.

Também aqui não se verifica a contradição alegada. O acórdão reconheceu expressamente que houve comprovação parcial de dispêndio de valores com custas processuais no montante de R$573,55, remanescendo, contudo, saldo de R$2.018,45 sem adequada justificativa, considerando que o embargante havia recebido do embargado a quantia de R$2.592,00 especificamente destinada ao pagamento de custas do processo envolvendo Maria do Perpétuo Socorro Velasco dos Santos.

A alegação do embargante traduz mera discordância quanto à valoração da prova produzida nos autos, pretendendo que sejam considerados como comprovantes de pagamento documentos relativos a outros processos, distintos daquele para o qual os valores foram repassados. Tal insurgência é inviável em sede de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do julgado.

Não há, portanto, contradição interna ao julgado, mas tão somente divergência entre o resultado do julgamento e a pretensão do embargante.

O embargante insiste na tese de ilegitimidade ativa do embargado, alegando que os serviços foram prestados exclusivamente em favor do Espólio de João Evangelista Moita Prado, representado pela inventariante, e jamais em nome pessoal do embargado.

O ponto foi expressamente enfrentado tanto pela sentença quanto pelo acórdão. Consignou-se de forma clara que a legitimidade do embargado decorre da comprovação da contratação pessoal dos serviços advocatícios e do pagamento direto de valores ao embargante para o custeio de despesas processuais, circunstâncias que conferem ao embargado interesse e legitimidade para postular direitos decorrentes dessa relação jurídica.

A existência de documentos que façam referência a terceiros, como espólio ou inventariante, não descaracteriza a legitimidade processual quando demonstrada a relação jurídica direta entre as partes. Trata-se de matéria que foi devidamente apreciada, não havendo obscuridade a ser sanada.

O embargante renova a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas arroladas, sustentando que as testemunhas do embargado foram intimadas e não compareceram, circunstância que não deveria recair sobre sua responsabilidade.

O ponto foi expressamente analisado e afastado pelo acórdão, que consignou textualmente não haver cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa injustificadamente de comparecer às audiências designadas, perdendo a oportunidade de produção de prova testemunhal.

Conforme registrado, o próprio embargante e seu procurador não compareceram às audiências, inclusive sendo intimado por hora certa, restando demonstrado que a não realização da prova testemunhal decorreu da ausência do interessado. Ademais, o acórdão consignou que as questões controvertidas tinham natureza eminentemente documental, sendo a prova testemunhal desnecessária para o deslinde da controvérsia.

Trata-se de fundamentação expressa e suficiente, não havendo omissão a ser suprida.

O embargante questiona a valoração conferida aos documentos probatórios, especialmente os recibos de pagamento de custas, alegando que não poderia ter havido declaração de fragilidade probatória sem contraditório ou perícia técnica.

Novamente, o que se verifica é insurgência contra o convencimento formado pelo julgador quanto à prova produzida. A questão foi devidamente apreciada, tendo o acórdão consignado que os documentos particulares produzidos unilateralmente não detinham, por si sós, idoneidade suficiente para comprovar as alegações, especialmente quando não correlacionados aos valores especificamente recebidos para determinada finalidade.

Por fim, quanto às alegações relativas ao suposto exercício de agiotagem pelo embargado e ao pedido de comunicação ao Ministério Público do Estado do Pará, tais questões não constituem matéria jurídica relevante à solução da lide indenizatória objeto dos presentes autos, inexistindo o vício apontado.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026